Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
0727977-51.2023.8.07.0000 Agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos LTDA. contra a decisão que deferiu a produção de prova grafoscópica nos autos 0708032-03.2022.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama). Nos autos originários, a parte agravada (Sandra Dantas Machado Matos 5368617187 - “Hora Do Açaí”) busca a declaração de inexistência de débito, então consubstanciado em nota fiscal e em duplicada (id 143237435 – p. 1 e 2). A decisão que determinou a produção de prova técnica foi consignada nos seguintes termos: Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, nos termos do Art. 357 do CPC. Não há questões processuais ainda pendentes de apreciação. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante, a seguinte: a) a autenticidade da assinatura do emitente oposta no documento ID n.143237435. De outro lado, é a correspondente questão de direito: a) A existência de relação jurídica entre as partes. Do quadro posto, ainda demanda dilação probatória a autenticidade da assinatura do emitente oposta no documento ID n. 143237435 e a eventual existência de relação jurídica entre as partes. Tal questão pode ser elucidada pela produção de prova pericial, na modalidade grafoscópica. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Incumbirá, assim, à parte requerida o ônus probatório. Ademais, verifico que o documento, cuja autenticidade está sendo questionada (ID n.143237435), foi produzido pela parte requerida, sobre quem deve recair o ônus da prova, consoante o disposto no Artigo 429, inciso II do CPC. Destarte, defiro a produção de prova pericial. Nomeio perita do Juízo a Sra. ANGELA CRISTINA REIS DA SILVA, e-mail crisreisperita@gmail.com, ciente o mesmo de que o compromisso decorre da própria lei (Art. 466 do CPC). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: 1) se a assinatura constante no documento de ID n. 143237435 foi originada de algum dos punhos do autor. Inicialmente, a fim de se viabilizar a realização da perícia, intime-se a parte requerida para que apresente o documento original, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor.. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para levantamento dos honorários periciais, em favor da perita. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese: [...] que o julgador monocrático deixou de fixar os pontos controvertidos, bem como de especificar o objetivo da perícia, vez que não há ponto contravertido, para que seja necessário a realização perícia grafotécnica. [...] que se discute nos presentes autos é a legalidade da cobrança e não a assinatura aposta na nota fiscal, pois conforme relatado a assinatura pode ser de funcionários, preposto ou qualquer pessoa que se encontrava no estabelecimento na data e hora da entrega. [...] o ponto nodal da questão é que a perícia grafotécnica não tem relevância pra o deslinde da ação, pois se aplica a teoria da aparência, não se discute a assinatura da autora e sim a legalidade da cobrança, a qual está amparada com notas fiscal, duplicata, protesto e comprovante de entrega no estabelecimento da autora, bem como ausência de recusa perante Receita Federal. Postula, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar ao Juízo a quo a suspensão da perícia grafotécnica, por ser irrelevante ao deslinde das questões controvertidas. Preparo recursal recolhido (id 49057782). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) da realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura do emitente oposta nos documentos de id 143237435. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para que seja produzida a perícia grafotécnica. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Nesse passo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. Entrementes, a autenticidade da assinatura pressupõe a legitimidade de quem a firmou, circunstância a ser devidamente esclarecida a tempo e modo no juízo originário. Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado da 2a Turma Cível do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. LIVRE CONVECIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1710495, 07366974120228070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, DJe: 12/6/2023 – Destaque nosso). Diante do exposto, reputo ausente a probabilidade do direito, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após.